Tribunal: TJBA
Processo: 8000150-63.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000150-63.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JUCELIA PAIVA DA SILVA BARRETO e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. SERVIDORA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado por professora da rede municipal de ensino contra ato do Prefeito de Gentio do Ouro, objetivando o pagamento do piso nacional do magistério com base no vencimento básico e o restabelecimento da gratificação de escolaridade de 20%, suprimida unilateralmente e sem processo administrativo. Sentença concessiva da segurança, com determinação de implantação das verbas e efeitos financeiros desde a impetração.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o piso nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento básico e não sobre a remuneração global; e (ii) saber se é lícita a supressão da gratificação de escolaridade sem prévio processo administrativo.

III. Razões de decidir:

3. A Lei n.º 11.738/2008 instituiu o piso nacional do magistério com base no vencimento básico, interpretação ratificada pelo STF na ADI 4167/DF, vedando sua aplicação sobre a remuneração global.

4. A Constituição assegura piso profissional aos educadores (arts. 206, inc. VIII, e 212-A, inc. XII, CF/1988), sendo ilegal a fixação de vencimento básico abaixo do piso nacional.

5. A supressão da gratificação de escolaridade, sem processo administrativo e sem contraditório e ampla defesa, viola os princípios constitucionais da legalidade, irredutibilidade de vencimentos, devido processo legal e segurança jurídica.

6. A ausência de motivação ou instauração de procedimento administrativo inviabiliza a legalidade do ato omissivo, impondo-se a sua nulidade.

IV. Dispositivo:

Remessa necessária conhecida e desprovida.
Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:
“1. O piso salarial nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento básico, conforme interpretação fixada pelo STF. 2. É ilegal a supressão de gratificação percebida de forma contínua sem prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5.º, incisos XXXVI, LIV e LV, 6.º, 37, XV, 206, VIII, e 212-A, XII; Lei n.º 11.738/2008, arts. 1.º e 2.º; Lei n.º 12.016/2009, art. 14, § 1.º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI n.º 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária n.º
8000150-63.2023.8.05.0084
em que figuram como interessados
JUCELIA PAIVA DA SILVA BARRETO e o Município de Gentio do Ouro
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22